Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE SAÍDA ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A gravidade do ato infracional não impede, por si, a concessão de benefícios de saídas especiais, devendo ser analisado o histórico da jovem e todo o contexto de seu processo socioeducativo.
2. A adolescente praticou ato infracional grave, análogo a crime de homicídio, entretanto, a autoridade judiciária, adequadamente, deferiu-lhe saídas especiais, pois vislumbrou no arrependimento verbalizado que a medida vem surtindo o efeito desejado, além disso, os dois relatórios de avaliação registraram que foram alcançadas todas as metas estabelecidas no PIA, a jovem não possui histórico infracional e tem suporte familiar adequado e constante, mesmo em situação de extrema vulnerabilidade e condições financeiras precárias.
3. O atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID 19), conforme declarado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, não deve implicar na reforma nem na cassação da decisão que deferiu as saídas especiais, pois devidamente amparada nos elementos do caso concreto, mas pode ensejar a suspensão do benefício, pela autoridade judiciária competente, enquanto durar a situação transitória.
4. Recurso desprovido.